Tribunal: TJDFT
Processo: 0726077-29.2016.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA PARA ENTREGA DA OBRA. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. ATRASO NA ENTREGA. MULTA MORATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou a ré/recorrente ao pagamento de R$ 5.704,49, a título de multa moratória, pelo atraso na entrega de obra.
2. É possível a inclusão de cláusula de tolerância de até 180 dias do prazo para a entrega da obra, cuja contagem deve ser dar em dias corridos. Tal previsão em dias úteis é abusiva (cláusula 7.1, ID 13610609 – p. 9), pois impõe exagerada desvantagem ao consumidor, tornando a cláusula nula (art. 51, inciso IV, CDC). (Acórdão n.865130, 20140110500836ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal, Julgamento: 05/05/2015, publicado no DJE: 07/05/2015). Desse modo, o imóvel deveria ter sido entregue em 27/04/2014 (ID 13610609 – p. 1), considerando-se o prazo de tolerância de 180 dias corridos.
3. A recorrente alega, outrossim, que o atraso na entrega do imóvel decorreu de caso fortuito ou força maior, a saber, a escassez de mão-de-obra. Não obstante, tal evento é previsível e integra o risco da atividade exercida pela recorrente, o que não pode eximi-la de responsabilidade, nem ser transferido ao consumidor, fortuito interno que é. Nesse sentido, Acórdão n.1178791, 20150110980508APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 17/06/2019.
4. Prescreve a cláusula contratual 7.3 (ID 13610609 – p. 9) a incidência de multa de 1% ao mês, sobre o preço atualizado do imóvel, em hipótese de inadimplemento na entrega do imóvel. Dessa feita, considerando o período moratório compreendido entre 28/04/2014 e 15/09/2014, bem como observando o valor atualizado e incontroverso do imóvel na ordem de R$ 124.916,13, é devido à autora/recorrida, a título de multa moratória, o montante de R$ 5.704,49, valor este também não impugnado especificamente, nos exatos termos da r. sentença.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.